Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. CLÁUSULAS. REVISÃO. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES. ORGANIZAÇÃO. NATUREZA. RECOMENDATÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ampliação de pernoite paterno na ação de modificação de cláusulas de acordo de regime de convivência, oriunda de acordo parcial homologado judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Revisão de cláusula de acordo de convivência homologado, com trânsito em julgado, sob alegação de interpretação conflitante e desequilíbrio na alternância dos feriados; definir a natureza jurídica (vinculante ou recomendatória) da decisão sobre organização de atividades extracurriculares da menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O acordo de convivência judicialmente homologado adquire força de coisa julgada material (art. 502 do CPC), tornando imutáveis suas cláusulas na mesma relação processual.
2. Eventual modificação de cláusulas de acordos homologados transitados em julgado exige ação própria, com demonstração de alteração fática superveniente ou prejuízo ao melhor interesse da criança (art. 505, I, CPC).
3. A manifestação judicial sobre atividades extracurriculares, baseada em pareceres psicossociais, configura recomendação ou orientação parental, não determinação vinculante, visando estabilidade da rotina infantil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "Cláusula de acordo de regime de convivência homologado e transitado em julgado não pode ser revista incidentalmente em apelação sobre ponto não controvertido na origem, demandando ação própria; orientação judicial sobre atividades extracurriculares da criança, fundada em estudos psicossociais, possui natureza recomendatória, priorizando o melhor interesse do menor e a estabilidade de sua rotina."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, I; CF, art. 227; ECA, arts. 4o, 19.